Tribunal: TJSP
Processo: 1123748-77.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
SUCUMBÊNCIA
Ação anulatória – Autos de infração e sustação de protestos – Pedido de desistência após a citação – Ausência de contestação – Extinção do processo – Honorários de sucumbência – Patamar máximo – Redução – Possibilidade:

- A margem preconizada nos incisos do art. 85, § 3o do CPC tem por escopo a fixação ponderada, conforme a complexidade da dialética desenvolvida nos autos.

Ementa:
SUCUMBÊNCIA
Ação anulatória – Autos de infração e sustação de protestos – Pedido de desistência após a citação – Ausência de contestação – Extinção do processo – Honorários de sucumbência – Patamar máximo – Redução – Possibilidade:

- A margem preconizada nos incisos do art. 85, § 3o do CPC tem por escopo a fixação ponderada, conforme a complexidade da dialética desenvolvida nos autos. O comparecimento do Município apenas e tão somente para concordar com a desistência da ação não justifica a fixação dos honorários de sucumbência no patamar máximo. Redução determinada.

- Apelação provida.